Tribunal: TJBA
Processo: 8060662-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060662-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IPIRÁ-BA Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS AGRAVADO: MARGARIDA MARIA CARVALHO MACEDO REBOUCAS Advogado(s):DEISE MACEDO REBOUCAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO ANTES DE 1988. NÃO ESTÁVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. TEMA 606 DO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE A VÍNCULO PRECÁRIO. APLICA-SE AO CASO CONCRETO O IRDR N.º 19 DO TJBA E TEMA 1150 DO STF. ROMPIMENTO DO VÍNCULO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS ACESSÓRIOS (AGRAVO INTERNO E EMBARGOS). I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município contra decisão liminar que determinou a reintegração de servidora admitida sem concurso público em 1985 e aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2018, sob o fundamento de aplicação do Tema 606 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção de tutela de urgência que determinou a reintegração de servidora não estável aposentada pelo RGPS, considerando a distinção (distinguishing) em relação ao Tema 606 do STF e a aplicação da tese firmada no IRDR n.º 19 do TJBA sobre o rompimento do vínculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto e o prejuízo do Agravo Interno e dos Embargos de Declaração interpostos contra a decisão monocrática liminar. 4. Para a concessão de tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano. A decisão agravada aplicou equivocadamente o Tema 606 do STF, que trata de empregados públicos (celetistas concursados), situação distinta da autora, que possui vínculo precário por não ter sido submetida a concurso nem possuir a estabilidade do art. 19 do ADCT. 5. A aposentadoria voluntária de servidor admitido sem concurso antes de 1988 acarreta a vacância e o rompimento automático do vínculo, conforme entendimento pacificado no IRDR n.º 19 do TJBA e no Tema 1150 do STF. 6. A reintegração ao cargo sem nova aprovação em certame viola o princípio constitucional do concurso público (CF/1988, art. 37, II) e a vedação à acumulação de proventos e remuneração. 7. A existência de precedente vinculante desta Corte (IRDR n.º 19) em sentido contrário à pretensão da autora afasta a probabilidade do direito (fumus boni iuris), impondo a revogação da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados. Tese de Julgamento: 1. A aposentadoria voluntária do servidor público municipal admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, regido pelo RGPS, ocasiona o rompimento do vínculo com a Administração Pública, independente da data da aposentadoria. 2. Não é admitida a reintegração ao cargo sem aprovação em concurso público, em observância ao princípio do concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 14; ADCT, art. 19; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 606 (RE 655283) e Tema 1150 (RE 1302501); TJBA, IRDR n.º 19 (Proc. 8035125-72.2023.8.05.0000). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8060662-02.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE IPIRÁ e como agravado MARGARIDA MARIA CARVALHO MACEDO REBOUÇAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 31 de março de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26